Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712485-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA ENY BONTEMPO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por MARIA ENY BONTEMPO DE LIMA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “autorize e custeie a TERAPIA HEMODIAFILTRAÇÃO VENO VENOSA CONTÍNUA, COM USO DE KIT PRISMAFLEX E LINAS DE CÁLCIO e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.”. Alega a agravante, inicialmente, que não seria parte legítima para “figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que torna-se impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório”. Sustenta que a agravada contratou plano de saúde com a Unimed Belo Horizonte, e não diretamente com a agravante. Destaca que apesar de usarem a denominação “Unimed”, são pessoas jurídicas completamente distintas uma das outras, de acordo com a legislação de regência. Salienta que não há comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência concedida na origem, que foi deferida pelo Juízo a quo sem possibilitar agravante o devido contraditório. Verbera também exorbitância do valor fixado a título de astreintes e prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência satisfativa concedida em prol agravada pelo Juízo de primeiro grau, ou, alternativamente, a minoração do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 25200646). É o breve relatório. Decido. Em relação ao agravo de instrumento, a princípio, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. Nesse descortino, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à legitimidade passiva ad causam da agravante não foi analisada na decisão agravada. Ainda que tratasse de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, cumpria ao interessado levantar, primeiramente, nos próprios autos de origem, evitando-se supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, trago julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse toar, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela Instância Revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre eventual ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda originária, resta impossibilitado o conhecimento deste ponto, porquanto não apreciado na decisão rechaçada. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o Órgão Revisor avance sobre temas não analisados na Instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim sendo, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 25200646), CONHEÇO, EM PARTE, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se, principalmente do laudo médico que acompanha a inicial, firmado pelo Dr. Rodrigo Alfredo V. Vergara, CRM/DF 13.287, bem assim das solicitações de ID 88128357 e seguintes, se entonta “internada em estado gravo na UTI do hospital Alvorada Brasília por pneumonia vital COVID 19 apresentando piora respiratória e necessidade de prótese ventilatória e associadamente quadro séptico” (ID 88128352, fl. 4 dos autos originários). Ademais, ainda segundo o médico assistente, “frente ao quadro clínico de instabilidade hemodinâmica e não tolerabilidade ao método de hemodiálide estendida encontra-se portanto indicação de instituir a terapia de hemodiafiltração veno-venosa contínua afim de propiciar-mos controle metabólico e ácido básico e possibilidade de remoção de líquidos para alcançarmos um balanço hídrico equilibrado” [sic]. Por todos estes fatores clínicos, depura-se que a indicação de submeter a agravada ao procedimento descrito no laudo médico de ID 88128352, fl. 4 dos autos de origem) é, de fato, indispensável, em razão da relatada piora no quadro clínico da autora, bem assim sua intolerância ao tratamento convencional de hemodiálise. A realidade fática evidenciada nos autos é de que a agravada demanda a realização do procedimento de Hemodiafiltração Veno-venosa prescrita pelo médico assistente que a acompanha, cujos diagnósticos, relatórios, laudos e exames correlatos atestam a necessidade para o restabelecimento de sua saúde. A apreensão da atual situação de saúde vivenciada pela agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado, não havendo motivo para reformar a decisão proferida na origem, a qual adequadamente analisou e entendeu presentes, no caso, os requisitos do art. 300 do CPC atinentes à tutela provisória de urgência. Essa apreensão decorre da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (art. 5o, 6o e 196 da CRFB). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem a indicação médica recomendada à agravada. Por derradeiro, no concernente às astreintes fixadas na origem pelo Juízo, tenho eu não há se falar em desproporcionalidade no montante fixado, considerado a necessidade de se conferir uma efetividade na indução do cumprimento da determinação judicial pela requerida, em função do objeto que fundamenta o litígio. De toda sorte, percebe-se dos autos na origem que a tutela de urgência foi apreciada em regime de plantão, em decisão proferida no dia 07/04/2021, tendo sido imediatamente cumprida pelas requeridas em 09/04/2021 (ID 89411039 e 88440769). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator